Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-10.2024.8.11.0028
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000664-10.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 209.147.331-68 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DENTRO DOS PARÂMETROS DO CASO CONCRETO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência da contratação referente à “Contribuição AAPPS Universo”, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado às circunstâncias do caso; e (ii) estabelecer se o percentual dos honorários advocatícios deve ser elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o impacto na vítima e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

4.

O montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado na sentença se revela condizente com o caso concreto, considerando um único desconto no valor de R$. 29,04 no benefício previdenciário, atendendo à finalidade compensatória e punitiva da indenização.

5.

O percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC, sendo mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento
:

1.

“
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, o pequeno impacto à vítima e o caráter pedagógico da condenação”.

2.

“O
percentual de honorários advocatícios sucumbenciais deve respeitar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, levando em conta a complexidade da demanda e o trabalho desempenhado pelo advogado”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 187 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação n. 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17-7-2024; TJMT, Apelação n. 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24-8-2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENATO ALVES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou procedente a “Ação nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais”
em desfavor de UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL.
Na sentença recorrida, a Magistrada declarou a inexistência da contratação referente a
CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO, no valor de R$ 29,04
, condenando a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$. 1.000,00 e as verbas sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação (id. 255073398).

Inconformado, o apelante
RENATO ALVES DE OLIVEIRA
sustenta que
o valor fixado é irrisório diante da gravidade do dano sofrido, tendo em vista que os descontos comprometeram sua subsistência, gerando angústia e insegurança. Afirma que a quantia estabelecida não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco possui caráter pedagógico capaz de desestimular novas condutas abusivas por parte da requerida.
Nesses termos, requer o provimento do recurso para majorar tanto o
quantum
arbitrado da indenização por danos morais, como o percentual das verbas sucumbenciais (id. 255073399).

O apelado
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 255073405).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 268513298).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais e os honorários sucumbenciais para, respectivamente, 15 salários-mínimos e 20% do valor da causa.

No presente caso, o apelante demonstrou que o desconto realizado sob a rubrica “
CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO
” no valor de R$. 29,04, não foi por ele autorizado, o que levou ao reconhecimento da inexistência da contratação, da restituição em dobro dos valores descontados e da responsabilização pelo pagamento de indenização por danos morais.

O simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais do apelante, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor fixado na sentença de R$. 1.000,00 (um mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, diante da prova de que ocorreu um único desconto de R$. 29,04, no benefício previdenciário do apelante no mês de dezembro/2023, constante no extrato de id. 255073378.

Ainda, do referido extrato, observo que o apelante possui outro desconto direto em folha, não restando patente que o único valor descontado atingiu de forma latente a sua subsistência.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Lourdes Aparecida Gomes da Costa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores. Alega a recorrente a ilegalidade dos descontos realizados sob a rubrica "Contribuição Sindiapi", sem sua anuência, e postula a repetição do indébito em dobro, bem como a majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

II. Questão em discussão

3. O cerne da controvérsia consiste na verificação da legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, da necessidade de repetição do indébito em dobro e da adequação do quantum indenizável fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

4. A relação entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

5. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida, sendo incontroversa a inexigibilidade da dívida.

6. Constatada a cobrança indevida, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê expressamente a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, o que não se verifica nos autos.

7. O dano moral é presumido, em razão dos descontos indevidos incidentes sobre verba de caráter alimentar, comprometendo o sustento da autora.

8. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para determinar a repetição do indébito em dobro, no montante de R$ 836,94 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em benefício previdenciário enseja a declaração de inexistência de débito e a repetição do indébito em dobro. 2. O desconto indevido em verba de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.866.973, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.08.2021.

(N.U 1014501-50.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

No tocante aos honorários advocatícios, mantenho o percentual fixado na sentença em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O percentual se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pelo referido artigo, pois levou em consideração a natureza da demanda, que, embora envolva direito do consumidor, não apresenta peculiaridades que exijam grau elevado de especialização jurídica, a instrução processual essencialmente documental, sem necessidade de produção de provas complexas e o curto tempo de tramitação do processo.

Diante do exposto, NEGO

PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025